Tribunal: TJDFT
Processo: 0705454-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO. ASSOCIAÇÃO. CABIMENTO. DECISÃO MODIFICADA.
1. A insuficiência patrimonial da pessoa jurídica autoriza a desconsideração da personalidade jurídica dela. A teoria menor permite alcançar o patrimônio do sócio quando a personalidade jurídica for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC.
2. Respondem solidariamente perante o consumidor todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo societário que participam da cadeia de fornecedores (art. 7o, parágrafo único, e art. 25, § 1o, ambos do CDC), ou seja, formado o título executivo judicial contra uma ou algumas das sociedades, poderão responder todas as demais componentes do grupo, desde que presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 28, § 2o, do CDC.
3. Verificado que a personalidade jurídica das associações devedoras está sendo obstáculo para o ressarcimento dos danos ao Agravante, reputa-se devida a desconsideração da personalidade delas, a fim de alcançar o patrimônio dos dirigentes e/ou associados com poderes de decisão.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.